Tribunal: TJSP
Processo: 3005353-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela para determinar ao Estado o fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado ao autor, hipossuficiente, portadora de adenocarcinoma de pulmão metastático para pleura – Tutela antecipada concedida pelo juiz de primeiro grau – Falecimento do autor – Perda de objeto – Ausência

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MEDICAMENTO - Decisão agravada que deferiu o pedido de tutela para determinar ao Estado o fornecimento de medicamento de alto custo não padronizado ao autor, hipossuficiente, portadora de adenocarcinoma de pulmão metastático para pleura – Tutela antecipada concedida pelo juiz de primeiro grau – Falecimento do autor – Perda de objeto – Ausência de interesse recursal - Recurso prejudicado.